Tribunal: TJES
Processo: 5030106-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030106-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DA SILVA ROSA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio para o qual já realizou o pagamento de R$3.022,28. Em virtude da desistência e sob a alegação de que não foi adequadamente informada sobre as características do contrato firmado, a autora requer: a) a restituição imediata e integral da quantia paga; b) indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, nos seguintes termos (após a oposição de embargos de declaração): “
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DETERMINAR à requerida ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que, quando do encerramento do grupo e devolução do valor pago, seja descontado somente 0,16% (zero virgula dezesseis por cento) sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração, deduzido deste valor, eventual taxa de adesão paga pela consumidora
”.

3. A autora, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição imediata e integral do valor pago. Em contrarrazões, pugna a requerida seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Não há comprovação de falha no fornecimento de informações que resulte em conclusão diversa, sobretudo porque o próprio termo de adesão apresentado pelo autor (id. 9898927) prevê expressamente que “O CONSORCIADO, sob as penas da lei e de anulação deste contrato, DECLARA estar ciente que: i. Em caso de desistência ou cancelamento por inadimplência, a devolução dos valores pagos (com dedução das taxas contratadas) se dará através da contemplação da cota ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo via transferência bancária para conta de minha titularidade, conforme determinado na Lei 11.795/08. k. Não houve promessa ou garantia de contemplação nos primeiros meses ou em qualquer outro mês durante a sua permanência no grupo.”.

7. Outrossim, leitura mais atenta do acórdão proferido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.749.189/SP resulta na conclusão de que
não houve alteração no posicionamento externado no REsp 1119300/RS.
Ao contrário: naquele caso, a restituição imediata foi determinada pelo tribunal
a quo
e mantida pelo STJ porque o Recurso Especial Interposto não continha os requisitos necessários que possibilitasse a análise do mérito processual. É exatamente o que consta na decisão monocrática proferida no REsp 1749189/SP: “
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...] Com esses fundamentos, não conheço do recurso especial
”.

8. Não houve desistência da autora no prazo do art. 49 do CDC, pois a assinatura do contrato de consórcio se deu em 20/07/2023, enquanto a desistência ocorreu apenas em 03/08/2023.

9. Quanto aos valores a serem restituídos, desnecessária qualquer digressão acerca do pleiteado afastamento de cláusulas penais, pois a sentença exclui a possibilidade de retenção de quaisquer valores para além da taxa de administração, a ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo.

10. O desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte da autora. Caso se utilizasse como base de cálculo o valor a ser ressarcido, não seria necessário aplicar o valor proporcional da taxa, pois a base de cálculo já seria proporcional ao tempo em que a autora permaneceu ativa no grupo.

11. Ademais, a taxa de adesão, conforme estabelecido na sentença, deve ser deduzida do valor a ser retido a título de taxa de administração, pois consiste em mero adiantamento da taxa de administração, perfazendo, desta forma,
bis in idem
a cobrança das duas taxas.

12. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)